Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONTROVÉRSIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO. DESCABIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Insurgem-se os recorrentes contra a decisão interlocutória que rejeitou em parte a impugnação apresentada nos autos do cumprimento provisório de sentença, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
2. Em apertada síntese, no bojo dos agravos de instrumento, as partes discutem a exigibilidade do título executivo judicial em que se funda o cumprimento de sentença, que não teria fixado qualquer obrigação em face do devedor, bem como a possibilidade de remessa dos autos à Contadoria, por não ter o executado indicado o valor que entende devido.
3. As questões relativas à inexigibilidade do título executivo não demandam enfrentamento neste recurso, eis que já resolvidas por esta Corte no julgamento do recurso de apelação interposto nos autos do processo n° 0723711-23.2020.8.07.0001. 3.1. A matéria resta preclusa, inclusive em face do trânsito em julgado já operado nos autos daquele processo.
4. Ausente ofensa ao disposto no art. 525, §4°, do Código de Processo Civil, considerando que em sua impugnação ao cumprimento de sentença o executado arguiu a inexigibilidade do título executivo, por ausência de obrigação fixada em seu desfavor, o que tornaria, portanto, incoerente a exigência de que declinasse também eventual valor incontroverso. 4.1. De todo modo, em linha de convergência com sua tese defensiva, ao reputar que nada seria devido ao exequente, o executado acabou por satisfazer o requisito normativo.
5. Afigura-se possível ao magistrado determinar, na forma do art. 524, §2°, do CPC, a remessa dos autos ao órgão de contadoria judicial diante da divergência na apuração do valor devido.
6. Incabível a condenação por litigância de má-fé quando ausentes os requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. 6.1. O fato de as teses defensivas da parte não serem acolhidas, inclusive por decorrência de preclusão, por si só, não indica que o recorrente atue de má-fé ou com intento protelatório.
7. Recursos conhecidos e não providos.